Tribunal: STF
Processo: RE 75450
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-24
Data de publicação: 1973-10-24

Ementa:
IMPORTAÇÃO. NAVIO DE BANDEIRA BRASILEIRA. É LEGAL A EXIGÊNCIA DO ART.
3, DO DECRETO Nº 47.225/59, AO ESTABELECER O TRANSPORTE, EM NAVIO DE
BANDEIRA BRASILEIRA, DE PRODUTOS IMPORTADOS DO ESTRANGEIRO E
BENEFICIADOS COM ISENÇÃO FISCAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
II. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.